Tribunal: TJDFT
Processo: 0721549-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721549-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: PATRICIA DOS SANTOS SOARES REU: FLAVIA MARTINS DE BARROS FIRME D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória ajuizada por PATRÍCIA DOS SANTOS SOARES, com o objetivo de rescindir do v. Acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 0733349-44.2024.8.07.0000, que confirmou a decisão proferida em Primeiro Grau e manteve a determinação de penhora (ID: 237744042, p. 1). O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido (ID 73376389), determinando-se assim “o recolhimento das custas e do depósito prévio de que trata o art. 968, II, do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, com cancelamento da distribuição.” A parte autora acostou aos autos apenas o comprovante de recolhimento das custas, sem sequer mencionar o depósito prévio de que trata o art. 968, II, do CPC. Concedo derradeiro prazo de cinco dias para a autora comprovar o recolhimento do depósito prévio (art. 968, II, do CPC), sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Brasília, 27 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator